Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-50.2012.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001037-50.2012.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NORBERTO GOMES (VÍTIMA), SANDRO PIRES - CPF: 002.405.201-90 (EMBARGANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: SANDRO PIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão está condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso, não ficaram demonstradas. As matérias ventiladas pelo Embargante foram objeto de discussão expressa quando do julgamento do recurso de apelação, afastando-se o argumento de que o acórdão tenha sido omisso, notadamente porque não apenas os dispositivos foram devidamente indicados, como a própria matéria debatida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001037-50.2012.8.11.0005

EMBARGANTE: SANDRO PIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Sandro Pires alegando omissão no acórdão proferido quando do julgamento de seu recurso de apelação sob o argumento de que as matérias elencadas nos pedidos constantes no ID 104333000 – pág. 08 não teriam sido apreciados.

O mencionado ponto da irresignação, sob o qual o acórdão teria sido omisso, protestou pelo prequestionamento do art. 479 do Código de Processo Penal e do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos:

• Artigo 479, do Código de Processo Penal – INDEVIDA DISPONIBILIDADE DE MEMORIAL PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA O RESPEITÁVEL CONSELHO DE SENTENÇA, SEM O CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO PELA DEFESA.

• Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal - DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDEVIDA DISPONIBILIDADE DE MEMORIAL PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA O RESPEITÁVEL CONSELHO DE SENTENÇA, SEM O CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO PELA DEFESA.

• Artigo 479, do Código de Processo Penal – PERMANÊNCIA DE MEMORIAL PRODUZIDO PELA DOUTA ACUSAÇÃO EM PODER DO CONSELHO DE SENTENÇA DE MATERIAL DURANTE A SUSTENTAÇÃO ORAL DA DEFESA.

• Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PERMANÊNCIA DE MEMORIAL PRODUZIDO PELA DOUTA ACUSAÇÃO EM PODER DO CONSELHO DE SENTENÇA DE MATERIAL DURANTE A SUSTENTAÇÃO ORAL DA DEFESA.

Com base nestes argumentos, opôs estes embargos de declaração com o objetivo de que o pedido de prequestionamento seja apreciado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: SANDRO PIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica nos autos, estes embargos declaratórios busca sanar hipotética omissão do acórdão no que se refere ao prequestionamento das matérias suscitadas no recurso de apelação interposto pelo Embargante, todavia, a irresignação não comporta acolhimento.

Segundo explica a doutrina, entende-se que o prequestionamento, requisito necessário à interposição dos recursos excepcionais, “
pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno versado no recurso
” (MORAES, Alexandre de.
Direitos Constitucional
. 37. ed. São Paulo: Grupo Gen/Atlas, 2021, p. 686).

Em igual sentido: “
Assim, para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que a decisão recorrida tenha enfrentado e decidido sobre a questão constitucional ou federal que se impugna através do recurso
” (BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio Ferreira.
Processo Penal Brasileiro
. 4. ed. São Paulo: Grupo Gen/Atlas, 2019,

p. 412).

O embargante alega que houve omissão quanto ao prequestionamento do art. 479 do Código de Processo Penal e art. 5º, LV da CRFB/88, pois (
i
) teria havido a disponibilização de memorial pela Promotoria de Justiça para o Conselho de Sentença sem conhecimento prévio de seu conteúdo pela defesa e (
ii
) manutenção do memorial produzido pela acusação com os jurados durante a sustentação oral da defesa.

Contudo, da leitura do acórdão Embargado verifica-se que os referidos pontos foram devida e expressamente enfrentados quando do julgamento do recurso, consoante termos abaixo:

“Quando o
art. 479 do Código de Processo Penal
estabelece vedação à leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com ao menos três dias úteis de antecedência, dando-se ciência à parte contrária, pretende-se evitar a deslealdade entre as partes e o desequilíbrio entre acusação e defesa.

Com efeito, a lei veda a surpresa e o faz porque o agir com a apresentação de elementos não colacionados previamente aos autos (ação repentina) impede que a parte contrária se contraponha (reação), o que desequilibra o julgamento indevidamente.

Entretanto, ao analisar os autos e compulsar os documentos apresentados pela acusação em plenário, observo que o memorial trás e destaca elementos que fazem parte dos autos, não tendo havido qualquer tipo de inovação ou apresentação de documentos ou objetos que não fossem, ao menos presumidamente, de conhecimento da defesa
. Ou seja, tudo quanto fora apresentado e destacado pelo órgão acusador quando do julgamento perante o julgamento popular já compunha os autos e era de conhecimento da defesa, de modo que era absolutamente possível a contraposição dos termos acusatórios.

Destarte, a alegação de que a apresentação de memorial composto essencialmente por elementos dos próprios autos configura nulidade processual não merece guarida, pois não houve desrespeito aos termos do
art. 479 do Código de Processo Penal
, uma vez que a documentação não inovadora e desconhecida da parte adversa. Igualmente, impossível falar-se em desrespeito ao contraditório e a ampla defesa (
art. 5º, LIV e LV, CRFB/88
), pois, conforme dito anteriormente, além das provas terem sido produzidas sob o crivo do contraditório, sempre estiveram à disposição das partes, que puderam contrapô-la e utilizá-la.

No mesmo sentido,
incabível a tese de que a manutenção dos memoriais com os jurados quando da fala da defesa
, uma vez que não havia motivo, como dito, para vedar o ato. A documentação guardava pertinência com o caso e era composta por elementos dos próprios autos, os quais seriam acessíveis aos jurados independente da apresentação de memorial, mesmo durante a argumentação defensiva.”

Portanto, não há falar-se em omissão, de modo que estes embargos declaratórios não comportam provimento.

A este respeito, confira-se:
N.U 1003502-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021; N.U 0000715-44.2004.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021; N.U 1014455-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021.

Frente ao exposto, não acolho os embargos de declaração opostos por Sandro Pires.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022